Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-16.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001549-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.917.412-86 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGAD
A EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo,
em menos de 10 dias
- o paciente foi flagrado pela posse no interior de veículo de 8 porções de substancia análoga à maconha e uma porção análoga à pasta base de cocaína, assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001549-16.2021.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a
quantidade de droga apreendida é pequena
, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, especialmente diante dos bons predicados do paciente.

Destaca a desproporcionalidade da prisão, uma vez que em eventual sanção final jamais poderá ter o rigor do regime fechado, além do mais, o paciente tem apenas 19 anos de idade, trata-se de réu primário e possui residência fixa.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
,

consoante id. N.
75082955.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N. 75356456, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
76585979, por entender que a decisão que decretou a prisão preventiva,
“(...) está cabalmente fundamentada, bem assim, a conduta da paciente foi devidamente delineada pela autoridade judiciária, não havendo vícios a serem sanados nessa via estreita”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, em flagrante, por estar envolvido no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que:
“(...) No dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 17h50min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Mercadinho Mororo”, situado no Bairro Fuji, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, após ter adquirido e recebido de maneira escusa, preparou, expôs à venda e trouxe consigo droga (cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância causadora de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/06, Auto de Apreensão de fl. 24, e Exame Preliminar de Constatação de fls. 45/48.

Conforme consta nos autos, a guarnição policial recebeu informações anônimas de que um indivíduo trajando uma camisa de cor clara e boné azul, estava traficando drogas no “Mercadinho Mororo”, situado no Bairro Seiti Fuji, nesta urbe.

Assim, os policiais militares se deslocaram ao local informado e, realizadas diligências, lograram êxito em localizar e identificar o increpado, conforme as características repassadas.

Ao ser realizada a abordagem, o denunciado percebeu a aproximação da viatura e tentou dispensar os entorpecentes que trazia consigo dentro de um cesto de lixo, o que foi presenciado pelos agentes policiais, os quais lograram êxito na sua abordagem e na apreensão dos 10 (dez) pinos contendo cocaína.

Cumpre salientar que, ao ser indagado acerca da droga apreendida, o denunciado confessou espontaneamente aos policiais que estava realizando tráfico de drogas naquelas imediações, tendo apresentado como justificativa o fato que precisava “levantar um dinheiro rápido” para ir em uma festa, razão pela qual estava vendendo cada pino de cocaína pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais)
. (...)” Extraído do Sistema PJE.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, além da reiteração delitiva,
in verbis:

“ (...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
, o qual foi autuado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

(...)

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos e termo de apreensão.

In casu
,
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
encontra-se preso pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável, pois o investigado tinha em seu poder 10 unidades acondicionadas em pinos plásticos contendo substâncias análogas à cocaína, com peso bruto total de
7,7g (sete gramas e sete centigramas).

Diante da análise das condições em que o indiciado foi flagrado (próximo ao mercado Mororo), a quantia de drogas apreendida (7,7 gramas), a natureza da droga (substância análoga à cocaína), ficou sobejamente demonstrado que o indiciado dedica-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.

Vale frisar que a polícia chegou até o indiciado após denúncia anônima de que havia um homem com as mesmas características do autuado vendendo substancias entorpecentes. Diante disso, puseram-se a diligenciar no local dos fatos, pelo que, ao chegarem, localizaram Gustavo, que por sua vez, dispensou os entorpecentes em uma cesta de lixo quando os policiais realizaram busca pessoal. Ao ser questionado, o autuado confessou a prática do crime, alegando que precisava fazer dinheiro rápido e que estava vendendo cada “pino” por R$ 30,00, pois queria participar de um festejo local.

Demais disso, convém ressaltar que no dia 22/12/2020 o flagrado foi autuado pela posse no interior de veículo de 8 porções de substancia análoga à maconha e uma porção análoga à pasta base de cocaína (autos id. 10511011-2020.8.11.0001).

Ora, em menos de 10 dias o autuado envolveu-se em 02 (dois) delitos da Lei n. 11.343/06, o que demonstra sua propensão para a prática de ilícitos penais, especificamente aqueles relacionado a entorpecentes.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social
, como no caso concreto como já consignado acima.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

O crime imputado a
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
é doloso e punido com reclusão de 01 a 04 anos, e em razão da pena máxima a ela cominada, admite a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que os objetos foram apreendidos.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que o custodiado não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo meliante, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, conforme confessado, praticou o crime disparo de arma de fogo em via pública, além de promover o comércio ilícito de drogas. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que solto torne a delinquir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos desse jaez têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Em se tratando de crimes dessa estirpe, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais neste município que enfrenta atualmente grande onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios. Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação do indiciado em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por ele praticada, bem como as circunstâncias em que os crimes ocorreram, demonstram tal necessidade.

Frise-se: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA praticou o crime em via pública desta cidade. O destemor para com as consequências dos atos é tanto que o autuado praticou em plena luz do dia e próximo ao mercado do bairro
.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.

À vista de tudo isso, a medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e ao patrimônio alheio.

Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Com efeito, mister destacar que as circunstâncias apuradas levam a crer que, em liberdade,
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
encontrará os mesmos incentivos que o levaram à prática delitiva, devendo, pois, permanecer afastado do convívio social.

Assim, justifica-se a necessidade de manutenção da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10).

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua manutenção no cárcere. Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. Além disso, o custodiado não preenche os requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes pelo qual foi autuado, qual seja, tráfico de drogas e disparo de arma de fogo, somadas é superior a 04 (quatro) anos.

(...)

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
, com fundamento no artigo 312 do CPP. (...)”

Como se vê, a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, pois o paciente estaria realizando o tráfico de drogas, uma vez que confessou espontaneamente perante a Autoridade Policial em seu interrogatório, além da
reiteração delitiva.

Assim, não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente,
7,7g de cocaína,
o Juízo a quo, decretou-se a prisão cautelar, com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo,
em menos de 10 dias
- ele foi flagrado pela posse no interior de veículo de 8 porções de substancia análoga à maconha e uma porção análoga à pasta base de cocaína (autos id. 10511011-2020.8.11.0001).

Dessa forma, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida na ação penal objeto destes autos.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso). 3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 619/620. (HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021